Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-52.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 13.850/2019. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. CAUSA MADURA. POLÍTICA JUDICIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA. DESPROPORCIONAL COM O CONSUMO MÉDIO. FALHA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpõe recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer a revisão das faturas dos meses de Maio e Junho/2016, emitidas nos valores de R$ 1.575,40 e R$ 1.238,74, respectivamente. Aduz que o valor cobrado é muito superior à média da consumidora. Esclarece que não foi detectada nenhuma anormalidade na rede. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente argui a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, com fundamento na Lei no 12.153/2009. No mérito alega o desmembramento da ligação de água do imóvel em Abril/2016. Aduz que, após vistoria realizada em Setembro/2016, constatou-se a existência de uma residência na parte superior do imóvel e que na parte térrea funcionava uma creche com 10 crianças e 3 funcionários. Sustenta que o hidrômetro abastece todo o imóvel, não sendo identificada nenhuma falha nas instalações sob a responsabilidade da recorrida. Afirma que foram verificadas instalações inadequadas na residência. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Conforme o teor da Lei no 11.697/2008, com redação dada pela Lei no 13.850/2019, as sociedades de economia mista não estão entre os entes capazes de litigar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dessa forma, os juizados especiais cíveis são competentes para o processamento e julgamento dos feitos com menor complexidade quando uma das partes for sociedade de economia mista do Distrito Federal, ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. De igual modo é a inteligência do art. 5o, II, da Lei 12.153/09. Também, importante destacar que a tese refletida no IRDR 09 perdeu objeto com a inovação trazida pela Lei 13.850/2019.
6. Evidencia-se que a regra de transição disposta no art. 4o, da Lei no 13.850/2019, é limitada às ações que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública, nas quais restou vedada a redistribuição. Contudo, na presente hipótese, o feito nunca tramitou na Vara da Fazenda Pública, mas sim no Juizado Especial da Fazenda. Com efeito, antes que houvesse definição sobre o juízo competente, houve suspensão do processo e posterior modificação legislativa. Desse modo, não se aplica a exceção mencionada. A regra geral é que a norma que define competência entre em vigor imediatamente, tornando competente quem não o era, ressalvada a validade dos atos já praticados. Os casos de “perpetuatio jurisdicionis” se restringem à competência relativa. Neste sentido o Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Assim, não tendo o feito tramitado perante a Vara da Fazenda Pública, a competência se define na forma da Lei no 13.850/2019, motivo pelo qual um dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição de Brasília é competente para processar e julgar o feito, haja vista ser local da prestação do serviço e do domicílio da autora.
7. Outrossim, no caso sob análise, o processo foi julgado por juízo incompetente, ensejando, a princípio, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem, nos termos do art. 64 do CPC. Entretanto, com apoio em medidas de política judiciária, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Ao exame do caderno processual, especialmente do Relatório de ID 2264038, produzido por prepostos da recorrida, observa-se que a Sra. Roquilina Valeriano (terceira pessoa), solicitou, na data de 27/04/2015, o desmembramento da ligação que abastecia seu imóvel e o da autora/recorrente, o que foi atendido pela ré/recorrida em 07/04/2016, diante do cumprimento das exigências pelos solicitantes. A nova ligação foi cadastrada sob o número 746951-9, vinculada ao hidrômetro Y14F010886. Entretanto, mesmo após a novel ligação, a autora/recorrente manteve a ligação antiga abastecendo os dois imóveis (hidrômetro Y14F010906) e, por meio de vistoria, constatou-se o funcionamento de uma creche no local, o que, por óbvio, aumentaria o consumo. Dessa feita, além da ligação irregular para abastecimento de dois imóveis, a autora/recorrente fez uso de imóvel cadastrado como residencial para fins comerciais. Ademais, não foram atestadas quaisquer falhas nas medições do consumo na leitura do hidrômetro pela equipe técnica. Oportuno consignar que os atos dos prepostos da ré/recorrida revestem-se dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente pela contraparte. Outrossim, a autora/recorrente não apontou o início da atividade comercial (creche) em sua residência, para que eventual discrepância na fatura pudesse ser propriamente aferida conforme média de consumo anterior, não se desincumbindo, nessa senda, do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
10. Logo, o aumento de consumo ocorrido nos meses de maio e junho de 2016 é de responsabilidade da autora/recorrente, tendo em vista as irregularidades sobreditas, notadamente considerando que a recorrida não tem gestão sobre a instalação hidráulica interna, não se responsabilizando por pretensos vazamentos internos, segundo o Decreto no 26.590/2006. Nesse sentido: Acórdão n. 869543, 0705805-82.2014.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à Circunscrição Judiciária de Brasília para eventual execução.